Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-55.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LORENZETTI - CPF: 030.508.031-85 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA
CONTRATADO. NÃO CUMPRIMENTO. PLANO. COBRANÇA SUPERIOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO.

INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS APLICADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO MARCOS LORENZETTI, afirma ter mudado o plano telefônico de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), adquirindo mais uma linha, sendo ofertado desconto de 25% (vinte e cinco por cento), no valor do novo plano, passando a pagar somente R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), e ganharia a mais 14 Gigas de acesso de dados, passando a dispor de 28 Gigas, possíveis de serem utilizados então entre as linhas, contudo, não foi cumprido, necessitando contratar avulso 500 Megas de uso de dados adicionais por R$19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos), não sendo o plano confirmado pela recorrida.

2.

Sentença de parcial procedência que condenou a parte Reclamada a disponibilizar o plano mensal no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com acesso a 28G de internet mensais; pagar a parte autora o valor de R$ 77,69 (setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em dobro, após a alteração contratual ocorrida em 07/10/2016, e devidamente comprovado nos autos mediante faturas, a título de
repetição de indébito
;
e a pagar a parte autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título
de indenização por danos morais
.

3.

Insurgência da parte autora
, requerendo a
majoração
da condenação em danos morais, ante o não cumprimento do contratado.

4.

A respeito dos danos morais, verifico pelo conjunto probatório, que inexiste qualquer situação capaz de majorar o valor arbitrado. Não ocorreu a negativação do nome da parte autora. Dessa forma, ante a ausência de comprovação de qualquer abalo superior à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

5.

Mantenho a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

6.

Recurso conhecido e não provido.

7.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a Recorrente
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020